Tribunal: STF
Processo: ARE 1576477
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Belém Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE COBRANÇA DE ICMS COMPLEMENTAR. DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO EXPEDIDOS EM NOME DE EMPRESA DIVERSA DA RECORRENTE E ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE PARA EM NOME DO DESTINATÁRIO DA COBRANÇA AJUIZAR O MANDAMUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LIAME LEGAL QUE JUSTIFIQUE A RECORRENTE AGIR COMO SUBSTITUTA DAS EMPRESAS DEVEDORAS. NECESSIDADE E DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA TAL COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA MANTIDA. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA ACERTADA. 



    I – No caso dos autos restou evidenciado que a empresa recorrente não sofreu cobrança de ICMS complementar, uma vez que colacionou ao feito documentos de arrecadação, nos quais os destinatários das cobranças eram empresas diversas da apelante, assim, considerado que a mesma não demonstrou qualquer liame que justificasse agir como substituta das devedoras, o que demandaria dilação probatória, não permitida em mandado de segurança, o writ foi considerado como via eleita inadequada, logo, o presente recurso merece ser julgado desprovido, eis que acertada a sentença recorrida. 



    II - Apelo desprovido.” (Apelação cível nº 0808599-43.2017.8.10.0001, Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Rel. Des. Marcelino Chaves Everton, j. 13.08.21)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, I, III, “b” e “c”, e 155, §2º, IV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, violação ao princípio da legalidade e da anterioridade pelo Estado do Maranhão ao instituir a cobrança antecipada do ICMS Complementar por meio das Portarias nº 390/2015 e 400/2016.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre registrar que o Tribunal de origem se limitou a decidir quanto à legitimidade do agravante e adequação da via eleita, nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, a recorrente se insurge contra a sentença que entendeu ser inadequada a via eleita para suspender a cobrança de ICMS complementar, instituída pelas portarias nºs 390/2015 e 400/2016, vez que a apelante não demonstrou a sua legitimidade para aforar o writ. 



    Nessa toada, prontamente concluo que assiste razão à decisão combatida, pois muito embora a recorrente tente demonstrar que se enquadra no rol das empresas que não devem ser taxadas, quando da comercialização de seus produtos, com o ICMS complementar, ao ajuizar o presente mandamus, colacionou ao feito documentos de IDs 1470262, 1470261, 1470259,1470254 e 1470252, referentes a DAREs, os quais não demonstram ser o questionado imposto direcionado à sua pessoa jurídica e sim a empresa totalmente diversa da relação jurídica tratada nos autos, o que conduz ao entendimento de que quem deve pagar o ICMS é destinatário constante dos referidos documentos, que no caso concreto não é a recorrente. 



    De outra sorte, ainda que tenha demonstrado ter pago as guias de recolhimento de ID 1470251, como dito alhures, direcionadas à outras empresas, não restou evidenciado no instrumento processual qual legitimidade teria para em nome das pessoas jurídicas cobradas, fazer a quitação do ICMS pontuado, uma vez que além da relação comercial havida entre a apelante e as empresas as quais foram direcionadas o tributo, não existe outro liame legal que justifique aquela agir como substituta e devedora de tributo alheio, até mesmo porque essa questão de legitimidade representativa não caberia ser discutida no mandamus ora em análise, uma vez que tal instrumento processual não permite dilação probatória para tanto.



    Além do mais, cumpre pontuar que embora a recorrente tenha realizado a quitação das guias sem de fato ser a devedora do imposto questionado, deixou de demonstrar juridicamente a possibilidade da postulação do direto perquirido, uma vez que a sua legitimidade para tanto necessitaria ser comprovada, o que fatalmente demandaria dilação probatória, o que não é permitida na via eleita, por isso, inadequada, como sacramentado com acerto na sentença recorrida. Segue trecho da sentença recorrida: 



    “É bem verdade que, juntamente com as notas fiscais e os Dares, a impetrante juntou os comprovantes de pagamento do ICMS, contudo, reafirmando, a obrigação legal de pagamento era das empresas adquirentes das mercadorias. 



    Não ficou clara nos autos, além da comercial, qual a relação de direito tributário existente entre a impetrante e essas empresas, de modo a que a primeira agisse como devedora de tributo alheio, pagando-o, se não se apresentou com a condição de substituta tributária. 



    Desse modo, considerando que os documentos de arrecadação do imposto foram emitidos em nome de empresas distintas da Impetrante e estranhas à lide e que, não obstante esse fato, a Impetrante tenha comprovado que efetuou o pagamento de todos, a aferição acerca das circunstâncias que levaram a essa conduta da Impetrante devem ser analisadas pelas vias ordinárias, ante a falta de comprovação do vínculo jurídico entre ela e o Estado do Maranhão. 



    Sem dúvida, a via eleita pela Impetrante para tal postulação é inadequada, haja vista que, embora tenha realizado os pagamentos, ela não é devedora do imposto impugnado e sua suposta legitimidade deverá ser mitigada a ponto de convencer que juridicamente estará apta a residir em juízo, o que não é possível de realização na estreita área delimitada pelo lei da ação de mandado de segurança. 



    Para ser bem claro, não se diz que inexiste o direito pleiteado, mas que a via mandamental é inadequada processualmente como veículo para essa demanda judicial”. 



    Por fim, considerando que os argumentos postos no apelo ora em destaque se fazem desguarnecidos de sustentação legal que permita o acolhimento dos mesmos, concluo que o presente recurso merece ser julgado desprovido, para ser mantida a sentença recorrida, eis que proferida com acerto.” (e-doc 13)



    Da análise dos autos, portanto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto à legitimidade e adequação da via eleita, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. COMPENSAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. MERCADORIAS ENTREGUES EM BONIFICAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1364371 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-072 18-04-2022)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO EFETIVA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. REQUISITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO PARA DEVOLUÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1192068 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-204 20-09-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCORREÇÃO NO RECOLHIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. DEBATES DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto a incorreção no recolhimento do ICMS pela empresa substituta e a legitimidade da empresa substituída para pagamento do débito por responsabilidade solidária, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. 2. Discussões que pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1398061 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-s/n 20-04-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente